Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-45.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001566-45.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZA VANZELI DOS REIS SILVA - CPF: 871.608.462-49 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1001566-45.2022.8.11.0088

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): NEUZA VANZELI DOS REIS SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO INEXISTENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de deserção recursal pelo recolhimento efetivo dos valores cabíveis na esfera recursal, dentro do que prevê a legislação estadual.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

Recurso Inominado no.:
1001566-45.2022.8.11.0088

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): NEUZA VANZELI DOS REIS SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO INEXISTENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de deserção recursal pelo recolhimento efetivo dos valores cabíveis na esfera recursal, dentro do que prevê a legislação estadual.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Sobre o pedido de chamamento do feito à ordem pela suposta deserção ocorrida, pelo fato de que a parte recorrente teria recolhido as custas com base no valor de R$ 1.212,00 e não em relação ao valor de R$ 6.000,00, de onde, em relação ao valor de R$ 1.212,00 o valor recolhido de custas foi no importe de R$ 1,132,27, quando se levado em conta o valor da condenação de R$ 6.000,00 o valor das custas deveria ser de R$ 1.134,83, segundo se aponta no pleito do autor / recorrido.

Tal resta indeferido pelo fato de que, o autor deve levar em conta a data em que foi feito o recolhimento das custas processuais, de onde, a guia expedida pelo recorrente foi feita em data de 02/01/2023, e o valor das custas tem relação direta com o valor da UPF do mês em que se é expedida para o pagamento,

Assim regra a CNGC em seu artigo 348 e 351:

Art. 348. As custas processuais nos Juizados Especiais serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses:

I - no preparo do recurso inominado, que compreenderá todas as despesas, inclusive as dispensadas em primeiro grau;

Art. 351. Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente.

Pois bem, em verificação da tabela simulação do valor de custas, encontrada no próprio
site
do TJMT, tem-se o seguinte resultado abaixo, com data de hoje, em relação aos valores recursais de R$ 6.000,00 e R$ 1.212,00, respectivamente:

Conclui-se que, apesar de serem valores diferentes, constam na mesma faixa de valoração recursal de R$ 1.136,72, ou seja,
não existe diferença alguma no recolhimento com base em R$ 1.212,00 ou R$ 6.000,00, não podendo ser acolhido o pleito de deserção formulado.

Os valores são regidos pelas Leis 7603/2001 e 11077/2020 e tem vinculação direta com o valor da UPF no mês de referência, que varia mês a mês, por isso que a simulação feita nesta data aponta valor diferente de ser pago em relação ao valor que foi recolhido quando do aviamento do recurso, justamente pela valoração alterada mês a mês da UPF.

Desta feita, resta indeferido o pleito de chamamento do feito à ordem para o reconhecimento da deserção que inexiste, conforme amplamente demonstrado;

2-Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Face ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, opino pela
TOTAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, com a extinção do processo com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a empresa Requerida ENERGISA MATOGROSSO – DISTRIUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a indenização por danos morais ocasionados ao Requerente o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de relação jurídica contratual de consumo, e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de rompimento de cabo causado por culpa exclusiva de terceiro, o que configura a excludente de responsabilidade.

Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a parte recorrida que no dia
08/02/2022, no período matutino,
houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo somente
restabelecido a prestação dos serviços no dia 11/02/2022, no período vespertino, permanecendo assim por três dias
sem energia elétrica.

Juntou, na inicial, notícias em periódicos, em que acusam a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Pois bem. Apesar do incômodo causado à população em geral, observa-se nos autos as fortes chuvas que assolaram a região, causando atoleiros e dificuldade de acesso à rede elétrica que fica nas matas, segundo as fotos e mapas trazidos aos autos.

Certo é que a empresa de energia tem o dever de manter o fornecimento de energia, porém, em casos como do presente feito, deve ser observado se a mesma tomou as providências cabíveis ao seu alcance, como entendo que demonstradas, desde a reportagem trazida pelo próprio autor, que desde o começo sabia das dificuldades, até pelo fato de ser morador da localidade e muito bem conhecedor de sua realidade.

Essas ações são ações aviadas, em bloco, com o único cunho de capitalizar indenização sem levar em conta as particularidades regionais e da realidade do momento da ocorrência.

Portanto, a ação é totalmente improcedente, sob pena de se validar a tentativa indiscriminada por indenização, o que não se permite em direito.

Anoto a existência de precedente desta Turma Recursal no feito 1001112-65.2022.8.11.0088, de onde, ainda registro que em caso deste relator ter decidido de forma diferente em algum outro feito dessa leva de ações, nada impede da sua mudança de posicionamento em momento posterior.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023